Tribunal: TJPA
Processo: 0003346-03.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003346-03.2012.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA POSTERIOR. ALTERAÇÃO DO POSICIONALMENTO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL A ENSEJAR A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PARA ALTERAR O CONTEÚDO DECISÓRIO EX OFFICIO. INVALIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça
do Estado do Pará,
no período de 01 a 04 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal (processo n° 0003346-03.2012.8.14.0024) ajuizado por ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA. em face do ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, observei que a empresa Itaiguara Transportes ajuizou ação objetivando anular o lançamento do crédito tributário constituído pelo Estado do Pará, em virtude de alegações que o presente lançamento teria violado as normas do devido processo administrativo, pois a decisão do Fisco que rejeitou seu recurso administrativo foi publicada no Diário Oficial do Estado, não havendo sua intimação pessoal.

Apresentando contestação, o Estado do Pará refutou tal tese, asseverando da legalidade da notificação a empresa autora.

Inicialmente o juízo de piso prolatou sentença (ID Num. 7956265) extinguindo a ação, por abandono da causa, em virtude do autor ter se quedado inerte por mais de 30 dias.

Após apresentação de embargos de declaração por parte do autor da demanda (ID Num. 7956266), o juízo prolatou nova sentença, julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC, para julgar PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e declarar nulo o lançamento do crédito tributário indicado no Auto de Infração n° 042009510000064-9, confirmando, assim, a medida liminar de ID n° 26129277 - Pág. 22 a 27.

Sem custas processuais, considerando que a Fazenda Pública, ora sucumbente, dispõe de isenção legal.

Condeno o requerido a pagar os honorários sucumbenciais ao advogado da parte adversa, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do art. 85, § 3°, inciso II, do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário, porquanto o valor da condenação é superior a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC).

Com o trânsito em julgado da sentença, INTIME-SE a parte autora para os requerimentos pertinentes. Nada sendo pleiteado, ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas no sistema PJE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 7956271), arguindo, inicialmente, que a sentença deve ser anulada, por afronta ao artigo 494 do CPC, posto que modificou o conteúdo de decisão anterior de ofício.

Sustentou que o Juiz só pode alterar decisão, de ofício ou a requerimento das partes, para correção de erros materias, incorrendo, portanto, em error in procedendo o Magistrado de piso.

Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão. (ID Num. 7956296).

É o relatório do essencial.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, frise-se que o sistema jurídico brasileiro adota a teoria do isolamento dos atos do processo, segundo a qual, sobrevindo lei processual, os ainda pendentes sujeitar-se-ão aos seus comandos, respeitada, porém, a eficácia daqueles já praticados de acordo com a legislação revogada, consoante preconiza o art. 14 do CPC (2015).

Trata-se de Ação Anulatória de Lançamento Fiscal ajuizada por Itaiguara em face do Estado do Pará, questionando os atos de lançamento de débito fiscal relativo a ICMS que, no entender do Fisco, não teria sido recolhido corretamente.

Ao julgar a lide, o Magistrado de primeiro grau extinguiu o feito por abandono de causa. Contudo, posteriormente, em 14/07/2021, prolatou nova decisão, julgando procedente o pedido inicial, alterando assim o entendimento anteriormente adotado.

No caso em tela, o cerne da insurgência consiste na suposta invalidade da sentença de origem, sob a premissa de que, preexistente uma outra decisão terminativa, cuja publicação ocorreu em momento anterior, deveria o seu dispositivo prevalecer.

De fato, examinando os autos, deduz-se que a sentença constante dos autos, que o Autor deseja ver superada, modificou decisão anterior, ausente o fundamento de erro material contido na que, primariamente, foi divulgada, restando violado o princípio da inalterabilidade da sentença, consagrado no art. 494 do CPC/2015.

Importante ainda frisar que, malgrado não constitua preceito de caráter absoluto, o princípio da inalterabilidade da sentença admitirá mitigação, somente, quando o Juiz verificar a existência de erro material no julgado, sendo vedada a retificação indiscriminada, ao simples alvitre do Julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA POSTERIOR. ALTERAÇÃO DO POSICIONALMENTO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL A ENSEJAR A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PARA ALTERAR O CONTEÚDO DECISÓRIO EX OFFICIO. INVALIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 00109511520088050113, Relator: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO, TRANSITADA EM JULGADO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REVOGAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES SUPERVENIENTES À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO PASSÍVEIS DE ANULAÇÃO DEVERÃO SER ANALISADAS EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA. DECISÃO SINGULAR ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prolação de sentença resulta no exaurimento da prestação jurisdicional pelo juiz singular, vedando a alteração do julgamento, à exceção das hipóteses previstas no artigo 494, do Código de Processo Civil. (Precedentes) (TJPR - 7ª C.Cível - 0005169-02.2014.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira - J. 23.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00051690220148160116 PR 0005169-02.2014.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 23/03/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2020)

Portanto, merece ser anulada a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO, à insurgência, declarando-se a nulidade da sentença atacada, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, restabelecendo-se o julgado anterior, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 01 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024